Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-29.2023.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005578-29.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO BRAGA DOS SANTOS - CPF: 368.847.178-40 (RECORRIDO), CLAUDIO ROMERO MENDONCA DE MACEDO MENDES - CPF: 062.537.593-96 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MATERIAL – AQUISIÇÃO DE ITENS DE NECESSIDADES PESSOAIS ADQUIRIDOS NO LOCAL DE DESTINO DA VIAGEM PELA PRIVAÇÃO DA BAGAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA DEMANDADA NO INTUITO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A parte autora teve sua bagagem extraviada temporariamente ao empreender viagem com a recorrente no trecho de ida (Goiânia/Punta Cana), sendo

restituída 4 (quatro) dias após a chegada ao destino.

2. Incontroverso o extravio da bagagem, que foi devidamente registrado (RIB – ID 199586159).

3. Pretensão da recorrente em afastar a condenação sob o argumento de que a bagagem foi restituída em menos de 7 sete dias, não tendo havido prejuízos de ordem material, bem como não teria sido comprovada a ocorrência de danos morais.

4.
Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

5. Falha na prestação do serviço evidenciada da qual sobressai o dever de reparar os danos materiais e morais causados.

6.
Restou comprovado pelo recorrido que teve despesas para adquirir produtos de necessidades pessoais ante a privação de seus pertences (id 199586158), totalizando a quantia de R$
R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
.

7. De outra parte, conforme informado pela própria recorrente, a bagagem foi restituída somente quatro dias após, estando o recorrido no destino (Punta Cana) sem seus pertences pessoais, caracterizando falha na prestação do serviço da qual sobressai o dever de indenizar.

8. Nesse sentido:
“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – AUSÊNCIA DE ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREA CONFIRMADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos materiais e morais causados ao passageiro em decorrência de extravio temporário de bagagem.” (N.U 1005424-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

9.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
).

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

12.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

13.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024